Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735323-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVEIRA TORRES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CRISTINA SILVEIRA TORRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709459-49.2019.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A., rejeitou a impugnação da Devedora, ora Agravante, à penhora deferida sobre percentual de sua remuneração. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ANA CRISTINA SILVEIRA TORRES, em que sustenta, em síntese, inexistência de margem consignável livre ou disponível para uso, bem como delicada situação financeira. Ademais, argumenta que a verba é impenhorável. A parte exequente se manifestou quanto à tal defesa. É o relatório. Decido. Ainda que a parte devedora tenha sustentado que o percentual penhorado não se encontra dentro da margem consignável, entendo que não há óbice para a sua incidência no caso concreto. Conforme se verifica do documento de ID 32423972, a dívida que originou este cumprimento de sentença é de um mútuo com desconto em folha, que não foi previamente adimplido. Assim, verifica-se que a parte executada, mesmo ciente de que tal verba deveria ter sido paga, não o fez, não podendo se valer de anotações posteriores para impedir tal penhora neste momento, uma vez que tal dívida deveria ter sido paga anteriormente. Não obstante tal fato, constato que o percentual observou ofício anterior do órgão empregador, limitando a incidência a um percentual inferior ao máximo consignável, respeitando, portanto, o mínimo existencial. No mais, registro que a impenhorabilidade não pode incidir no caso concreto, mesmo porque em um momento anterior, quando foi realizado o empréstimo, a parte executada já tinha facultado o desconto de parte do salário em favor da parte exequente. Por fim, ressalto que a delicada situação financeira não é suficiente para impedir com que sejam realizados descontos em desfavor da parte executada, já que o seu patrimônio deve responder pela quitação do débito. Diante de tais argumentos, rejeito a impugnação apresentada. Int. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021 14:42:43.” Diz a Agravante que a manutenção da decisão agravada irá comprometer de forma substancial a subsistência da Recorrente, notadamente pelo fato de já existirem descontos em folha referentes a diversos outros empréstimos. Argumenta que a remuneração é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Acentua que permitir “a penhora ora combatida demonstraria evidente aviltamento à dignidade da AGRAVANTE, em verdadeira afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/88).” (Num. 30431210 - Pág. 9). Diz a Agravante que seu quadro de enfermidade se agravou com o diagnóstico de câncer de sua filha caçula, que se encontra em tratamento e é dependente econômica da Recorrente. Assevera que suas duas filhas não possuem remuneração e que o filho possui remuneração ínfima e, ainda, que os seus genitores não possuem renda e são dependentes da Recorrente junto ao plano de saúde mantido pelo órgão pagador (TST). Afirma que suas despesas mensais superam o valor líquido percebido, o que se traduz numa situação de penúria financeira, já que é gerado um saldo devedor a cada mês. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar “a r. decisão agravada para que para que seja desconstituída a penhora salarial mensal de 20% dos rendimentos que a AGRAVANTE percebe como servidora pública, bem como para que sejam restituídos os valores já penhorados.” (Num. 30431210 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 30431212 e 30431213). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0709459-49.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Devedora, ora Agravante, à penhora deferida sobre percentual de sua remuneração. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, quanto ao tema ora em discussão, é certo que o direito positivado, acorde com a vontade popular externada por meio do Poder Legislativo, consignou a impenhorabilidade dos salários e congêneres, tendo sido rejeitadas todas as demais propostas tendentes a flexibilizar a aludida regra, mantidas apenas aquelas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Dessa forma, o art. 833, do Código de Processo Civil, em seus doze incisos, estabelece hipóteses em que bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, serão impenhoráveis. Assim, prevê o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Tem-se, ainda, as exceções explícitas previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC, com a seguinte redação: § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o Entretanto, o Órgão Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp No 1.582.475/MG, consignou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade admite exceção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional no caso em que a penhora de percentual dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser analisado em cada caso concreto. Confira-se abaixo a ementa do julgado supracitado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Assim, tendo em vista a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça, tomada pela sua Corte Especial, revejo meu posicionamento para admitir a possibilidade de penhora sobre percentual de salário e congêneres, observadas as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania no referido precedente. Passo à análise do caso concreto. Inicialmente, ainda que o tema não seja hábil a subsidiar o pleito de efeito suspensivo, deve ser ressaltado que o débito exequendo, mesmo que fosse deferida a penhora da integralidade da atual remuneração líquida da Recorrente, é impagável, já que o valor atualizado do débito, nos termos da manifestação apresentada pelo Credor/Agravado na origem (Num. 104358330 do Feito originário), é de R$ 1.324.859,16 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos). Nesses moldes, a penhora mensal, mesmo que fosse abarcada a integralidade da atual remuneração líquida da Recorrente, não é suficiente sequer para cobrir os encargos da dívida, de modo que, a cada mês, a despeito do desconto realizado, a dívida ficará maior. Assim, oportunamente, haverá de haver alguma limitação, sob pena de os descontos perdurarem indefinidamente e com a elevação mensal do valor da dívida. Feita essa ressalva, constata-se, do exame dos elementos de prova que instruem o Feito, que a ora Agravante recebe remuneração mensal equivalente a quantia bruta de R$ 23.702,35 (vinte e três mil setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos) e líquida no valor de R$ 6.352,69 (seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), já computado o desconto referente à constrição determinada na decisão ora fustigada, conforme contracheque colacionado ao Feito originário (Num. 106183228), referentes a outubro de 2021. O desconto realizado, no patamar de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da Recorrente, alcançou a importância de R$ 3.205,56 (três mil duzentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Assim, após o referido desconto, conforme acima mencionado, restou à Agravante a quantia líquida de R$ 6.352,69 (seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Por seu turno, a Agravante afirma que suas despesas ultrapassam o valor líquido percebido por mês. Contudo, a despesa mais significativa apresentada pela Agravante, consiste no aluguel e encargos da locação, assim como no rateio das despesas condominiais, referentes ao imóvel situado n SQN 105, não configura despesa extraordinária. As demais despesas comprovadas consistem em despesas ordinárias e os filhos da Recorrente são todos maiores e capazes. Nessa linha de raciocínio, em princípio, identifica-se no caso concreto a moldura fática observada no precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG), de modo que a decisão agravada não tem o condão de retirar da Devedora a possibilidade de custeio das suas necessidades, assim como de sua família, estando garantido um mínimo existencial. Nesse descortino, salvo melhor juízo, entendo ser viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso concreto, assim como constou da decisão agravada. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador